Tribunal: STF
Processo: ARE 1282748
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 1, Vol. 3):
    “APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE VENCIMENTOS. RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE QUE SE RECONHECE. 
    1. A quaestio iuris consiste em pedido de revisão de vencimentos e recebimento de diferenças de valores provenientes da conversão da moeda de Cruzeiro Real em URV, estabelecida pela Lei nº 8.880/94.
    2. In casu, o Magistrado a quo não andou bem ao julgar a demanda sem a realização da indispensável prova pericial, haja vista que a relação jurídica de direito material controvertida carece de dilação probatória ante a causa de pedir trazida na inicial.
    3. Sendo a causa de pedir a revisão de vencimentos em decorrência da conversão de cruzeiro real em URV, estabelecida pela Lei nº 8.880/94, e não obstante prevaleça em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado, tem-se que julgar de forma antecipada a demanda que envolve conhecimento técnico cerceia o direito de defesa das partes, notadamente por carecer de dilação probatória.
    4. E isso, porque é absolutamente imperioso que se produza, ainda na fase cognitiva do processo, a prova pericial, essencial para que se verifique – em cognição exauriente – se não houve conversão do valor nominal dos vencimentos, anteriormente expressos em Cruzeiro Real, para a URV, nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.880/94; se houve o cálculo da média em URVs do valor da remuneração, mas não com base no valor da URV do dia do efetivo pagamento ou do dia do cálculo (“fechamento”) da folha de pagamento, e, sim, com base no último dia de cada mês; e, se a partir da aferição da média em URVs, os cálculos dos vencimentos devidos aos servidores nos meses de março, abril, maio e junho de 1994 foram ultimados corretamente.
    5. O Tribunal de Justiça Fluminense sedimentou posição no sentido de, diante da causa de pedir narrada, ser indispensável a produção da prova pericial. Precedentes TJRJ.
    6. É bem verdade que os princípios da celeridade e o da economia processual são norteadores da efetiva tutela jurisdicional, porém não podem servir de escudo para o descumprimento de outros comandos constitucionais de igual envergadura, como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impedindo o acesso à ordem jurídica justa.
    7. Desse modo, a sentença atacada, ao julgar improcedente o pedido, sem realizar a prova pericial imprescindível, incidiu em error in procedendo, não podendo subsistir, já que eivada de vício insanável.
    SENTENÇA QUE SE ANULA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 10, Vol. 5).
    No apelo extremo (fl. 12, Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos arts. 2º; 5º, LV; e 37, X, da Carta da República, pois (a) o acórdão dos Embargos de Declaração deixou de se manifestar acerca da reestruturação da carreira do recorrido promovida nos anos de 2002 e 2005, que fixou novo padrão remuneratório; (b) “houve a modificação do regime jurídico, fazendo nascer, consequentemente, novo marco legal que, por um lado, redefine os padrões remuneratórios e, de outro lado, dá início ao curso do lapso temporal prescricional da pretensão de reaver supostas perdas com base no padrão remuneratório anterior.” (fl. 25, Vol. 6); e (c) no caso, é desnecessária a realização de prova pericial para a resolução da controvérsia.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No caso, o Juízo de origem, com fundamento na Lei 8.880/1994 e no conteúdo probatório dos autos, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, por entender imprescindível a realização de prova pericial contábil para resolver a controvérsia. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 3-7, Vol. 3):
    “A quaestio iuris consiste em pedido de recebimento de diferenças de valores provenientes da conversão do Cruzeiro Real em URV, estabelecida pela Lei nº 8.880/94.
    A matéria reclama discreta digressão sobre a forma de cálculo da URV (Unidade Real de Valor), que serviu para garantir a transição entre Cruzeiro Real e o Real, hoje moeda corrente no país.
    No tocante aos vencimentos dos servidores públicos, ocupou-se o artigo 22 da Lei nº 8.880/94 de explicitar o cálculo da remuneração, de forma a impedir a depreciação contínua do poder de compra de cada salário pago aos agentes públicos. Transcreve-se, por oportuno, o referido dispositivo: 
    […]
    Nesse dispositivo restou determinado que a conversão nominal do valor dos vencimentos para URV se daria apurando-se a média das conversões nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994.
    Cada conversão se operaria com base no valor da URV do último dia dos referidos meses e o resultado de tal cálculo significaria o valor, em URVs, do vencimento do servidor. Entretanto, a jurisprudência optou por não prejudicar os servidores que efetivamente recebiam antes que o respectivo mês acabasse, fazendo com que o cálculo se desse com base no dia do efetivo pagamento.
    Assim, aferido o valor em URVs dos vencimentos, estes passaram a ser calculados todos os meses, com base no valor da URV. A quaestio, portanto, reside na retidão dos cálculos de conversão que se deram mês a mês, até a extinção da URV e do Cruzeiro Real, entrando em circulação o Real, ocorrida em 01/07/1994.
    Portanto, os prejuízos reclamados pelos servidores se fundamentam em três hipóteses, quais sejam: 
    a) Se não houve conversão do valor nominal dos vencimentos, anteriormente expressos em Cruzeiro Real, para a URV, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.880/94; 
    b) Se houve o cálculo da média em URVs do valor da remuneração, mas não com base no valor do URV do dia do efetivo pagamento ou do dia do cálculo (“fechamento”) o da folha de pagamento, e, sim, com base no último dia de cada mês; e 
    c) Se, a partir da aferição da média em URVs, os cálculos dos vencimentos devidos aos servidores nos meses de março, abril, maio e junho de 1994 foram ultimados corretamente.
    Nesse passo, o pleito autoral somente encontrará abrigo caso seja comprovada uma dessas hipóteses. 
    […]
    Deveras, o magistrado a quo não andou bem ao julgar a demanda sem a realização da indispensável prova pericial, haja vista que a relação jurídica de direito material controvertida, ante a causa de pedir trazida à inicial, carece de dilação probatória. 
    Nessa toada, tendo o demandante como causa de pedir a revisão de vencimentos em decorrência da conversão de cruzeiro real em URV, estabelecida pela Lei nº 8.880/94, e não obstante prevaleça em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado, julgar demanda que envolve conhecimento técnico e carece de dilação probatória cerceia o direito de defesa das partes.
    E isso, porque é absolutamente imperioso que se produza, ainda na fase cognitiva do processo, a prova pericial, essencial para que se verifique – em cognição exauriente – se não houve conversão do valor nominal dos vencimentos, anteriormente expressos em Cruzeiro Real, para a URV, nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.880/94; se houve o cálculo da média em URVs do valor da remuneração, mas não com base no valor da URV do dia do efetivo pagamento ou do dia do cálculo (“fechamento”) da folha de pagamento, e, sim, com base no último dia de cada mês; e, se a partir da aferição da média em URVs, os cálculos dos vencimentos devidos aos servidores nos meses de março, abril, maio e junho de 1994 foram ultimados corretamente.
    (…)
    Ora, sendo o juiz o condutor do processo, conforme previsto no artigo 130 do CPC, poderia, mesmo de ofício, ter determinado a realização da prova pericial, necessária ao deslinde da causa.
    (…)
    Desse modo, a sentença atacada, ao julgar improcedentes os pedidos, sem realizar a prova pericial imprescindível, incidiu em error in procedendo, não podendo subsistir, já que eivada de vício insanável. 
    Diante do exposto, voto no sentido de ANULAR A SENTENÇA, de ofício, determinando o retorno do feito ao juízo de origem para o regular prosseguimento e produção da imprescindível prova pericial contábil. Recursos da parte autora e do réu que restam prejudicados. ”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
     Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Aplicabilidade da Lei nº 8.880/94. Conversão da remuneração dos servidores em URV. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da Lei nº 8.880/94 à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE 633.531 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 2/2/2015). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente